Tribunal: TJES
Processo: 0002519-43.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002519-43.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINALVA DO CARMO COSTA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO EXTEMPORÂNEA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Inegável,
in casu
, a existência do acidente de trabalho, o que restou corroborado, inclusive, pelo extrato previdenciário apresentado pela autarquia, demonstrando o recebimento de auxílio-doença no período em que constatada a incapacidade laboral.

2 - Todavia, fato é que, consoante se infere do aludido documento, já no ano de 2017 a suposta incapacidade laboral restou afastada pela autarquia.

3 - Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

4 - O resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

5 - A apelante não impugnou a nomeação oportunamente, apenas vindo a se manifestar sobre a qualificação da profissional após a realização da perícia, quando da apresentação do laudo contrário às suas pretensões, tornando preclusa a matéria e demonstrando a falta de verossimilhança de suas alegações.

6 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002519-43.2019.8.08.0014

APELANTE: MARINALVA DO CARMO COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Marinalva do Carmo Costa onde impugna a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 8662428) aduz a recorrente, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial não foi produzida por médico especialista, sendo apresentadas respostas inconclusivas pelo expert.

Sustenta que as perguntas formuladas não foram respondidas de forma objetiva, sendo demonstrada a existência de incapacidade laborativa, consoante laudos apresentados, motivo pelo qual necessária a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, discute-se no presente recurso a eventual incapacidade laboral da autora e, no ponto, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença de improcedência.

Inegável a existência do acidente de trabalho, o que restou corroborado, inclusive, pelo extrato previdenciário apresentado pela autarquia, demonstrando o recebimento de auxílio-doença no período em que constatada a incapacidade laboral.

Todavia, fato é que, consoante se infere do aludido documento, já no ano de 2017 a suposta incapacidade laboral restou afastada pela autarquia, com as seguintes considerações:

SEGURADA COM ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DISCAIS CRONICAS, SEM EVIDENCIA DE RADICULOPATIA. SEM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO. NÃO COMPROVOU ACOMPANHAMENTO NEURO, ORTOPEDICO OU PSIQUIATRICO DE 2009 A 2017.0 EXAME MÉDICO-PERICIAL ATUAL NÃO EVIDENCIOU ELEMENTOS TÉCNICOS DE CONVICÇÃO QUE JUSTIFIQUEM INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A OCUPAÇÃO DECLARADA.

E, deferida a perícia em âmbito judicial, no mesmo sentido caminhou a conclusão da expert:
“Não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa. Houve incapacidade temporária e total, conforme se verifica do CNIS de folhas 36/38. Vide exame físico”.

Insatisfeita com o resultado da prova técnica, a recorrente apresentou 07 (sete) quesitos complementares que, consoante se verifica, buscavam demonstrar a existência de incapacidade ou restrição para o exercício de suas atividades.

Instada a se manifestar, a perita ratificou que não subsiste incapacidade laboral, conclusão que afasta, portanto, as alegadas restrições para a função desempenhada.

Sob tais premissas, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, patente tratar-se de mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo, não havendo justificativa para a realização de nova perícia.

Em se tratando de prova pericial, o artigo 480, caput, do Código de Processo Civil autoriza que seja realizada uma segunda perícia unicamente quando a matéria não estiver esclarecida a contento pela primeira, situação não verificada no caso em discussão.

Logo, o resultado que desagrade uma parte é incapaz de justificar a desconsideração do laudo pericial e realização de um novo.

Ademais, conforme decidido por esta Corte, “
a mera divergência entre o laudo emitido por perito parcial, contratado pela parte, e aquele, imparcial, confeccionado pelo perito do juízo, não tem o condão de, por si só, indicar a
necessidade de nova perícia
” (AC no 024130016819, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 1a Câmara Cível, DJe 16/05/2022).

Por fim, relembro que a apelante não impugnou a nomeação oportunamente, apenas vindo a se manifestar sobre a qualificação da profissional após a realização da perícia, quando da apresentação do laudo contrário às suas pretensões, tornando preclusa a matéria e demonstrando a falta de verossimilhança de suas alegações.

Corroborando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a impugnação da nomeação do perito deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão"
(AgRg no AREsp 428.933/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe de 03/04/2014).

(...) (AgInt no AREsp 1629154/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)